Tribunal: TJPA
Processo: 0004354-43.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO E REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO.1. NÃ£o Ã© aplicÃ¡vel in casu, revisÃ£o ou reduÃ§Ã£o da pena de multa fixada em sentenÃ§a, vez que em conformidade com os princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade, em obediÃªncia aos ditames do art. 49 do CP, sendo compatÃvel com a reprimenda corporal imposta ao acusado.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004354-43.2015.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (4ª Vara Criminal de Belém)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RODRIGO SARMENTO CHAVES
Defensor Público: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO.
1. Não é aplicável
in casu,
revisão ou redução da pena de multa fixada em sentença, vez que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em obediência aos ditames do art. 49 do CP, sendo compatível com a reprimenda corporal imposta ao acusado.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

RODRIGO SARMENTO CHAVES
, por intermédio do Defensor Público Daniel Sabbag, interpôs o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 87 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em decorrência da prática delitiva descrita no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Narra a peça acusatória que, no dia 10.03.2015, o réu em companhia de um comparsa, ambos armados, assaltaram a vítima, que é policial militar, que se encontrava em seu veículo juntamente com sua esposa, onde levaram alguns pertences (dinheiro, joias e uma pistola .40).

Após o assalto, a vítima comunicou o fato aos policiais do Batalhão ao qual pertence e uma equipe de policiais militares, onde fazendo buscas na área onde o fato ocorreu, lograram êxito em recuperar os pertences da vítima que se encontravam na casa do denunciado.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou a apelante imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 157, do CP (fls.02/04) e, após a instrução, em sede de alegações finais requereu a condenação nos moldes do art. 157, §2º, I e II do CP.

O magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante nas penas ao norte delineadas (fls.106-108).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual ressalta, preliminarmente, que a apresentação extemporânea das razões do recurso corresponde a mera irregularidade, sendo incapaz de prejudicar o conhecimento do apelo. Sustenta, ainda, que não pode haver agravamento da pena do recorrente, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, uma vez que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público. No mérito, pugnou pela retificação quanto a pena de multa, objetivando que ela seja fixada no mínimo legal, na medida em que a situação econômica do réu não comporta o pagamento da multa imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.163-164).

A Procuradora de Justiça
ANA TEREZA ABUCATER
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls.175-175 v.).

É o relatório, à revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Tanto a possibilidade de apresentação extemporânea das razões recursais quanto a proibição do
reformatio in pejus
são matérias pacificadas nesta corte de Justiça e sobre as quais não repousam qualquer contraponto do Apelado, razão pela qual passo a apreciação das demais argumentações do recorrente:

O apelante pleiteia a revisão e redução da pena de multa, com sua fixação no mínimo legal. No caso dos autos, o Julgador considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e motivos do crime) fixando a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 97 dias-multa.

Após a aplicação da atenuante da menoridade, reduziu a reprimenda corporal em 01 ano, bem como 10 dias- multa.

Na terceira fase, aplicou a majorante na fração de 1/3, tornando a pena concreta e definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, contudo, não aumentou a pena de multa, mantendo-a fixada no mesmo patamar encontrado na segunda fase, qual seja, 87 dias multa.

Desta forma, não há que se falar em redução da pena de multa, porquanto fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, independentemente da situação financeira do apelado. Vejamos julgado do STJ:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM REPRIMENDA CORPÓREA. (...)
15. Não se isenta ou reduz pena de multa quando o
quantum
fixado estiver em patamar condizente com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade, devendo ser mantida independentemente de sua situação financeira.
(STJ - HC: 592140 AC 2020/0153282-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2020)

Por essa razão, a sentença primeva deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que o pleito de redução do valor fixado, a título de multa, não encontra eco nos ditames jurisprudenciais, já que não se revela desproporcional à pena privativa de liberdade, bem como se encontra em obediência aos ditames do art. 49 do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator